Tribunal: TJES
Processo: 5018325-02.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018325-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILVANILDO SANTOS DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018325-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILVANILDO SANTOS DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR COM BASE NA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO BASEADA EM PERIGO CONCRETO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. A decretação e manutenção de prisão cautelar com base na preservação da ordem pública se alicerça na previsão disposta no artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. Decisão pela manutenção da prisão preventiva com base em perigo concreto.

3. Excesso de prazo só se verifica em caso de mora desproporcional e desidiosa do juízo ou do Ministério Público, o que não é o caso dos autos.

4. Habeas Corpus denegado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, a egrégia Primeira Câmara Criminal do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo acorda, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018325-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILVANILDO SANTOS DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de Gilvanildo Santos da Silva, tendo como autoridade coatora a 1ª Vara Criminal de Linhares.

O impetrante alega, em síntese, ilegitimidade da fundamentação da prisão preventiva com base na proteção à ordem pública, além de sustentar a ocorrência de excesso de prazo. Também alega que a decisão que manteve a mencionada prisão se apoiou em gravidade abstrata do delito.

Não prosperam as alegações da impetrante.

A decisão que manteve a prisão cautelar se valeu da técnica da fundamentação
aliunde
, remetendo-se aos fundamentos já trabalhados na decisão que decretou a prisão preventiva.

Visitando esta decisão por último mencionada, não pude verificar a ausência de fundamentação concreta alegada pela impetrante alegada.

O parecer do Ministério Público traz o exato trecho da decisão:

“[...]
No presente caso, conforme narra o APFD, durante a realização de diligências no Distrito de Bagueira, policiais civis se depararam com 04 (quatro) indivíduos, aparentemente armados, exercendo traficância no local, momento em que, ao notarem a presença dos policiais, os indivíduos empreenderam fuga sendo um deles alcançado, onde foi encontrado em sua bolsa significativa quantidade de substâncias análogas a Drogas embaladas para a venda.
Diante dos fatos, o custodiado foi encaminhado ao DPJ. [...] Concernente aos pressupostos do art. 312 do CPP, há nos autos prova da materialidade e indícios de autoria, notadamente diante do Auto de Apreensão de páginas 27/18, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de página 29, bem como a presença das oitivas colhidas na lavratura do presente APFD. Ademais, a prisão preventiva se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública, porquanto as peças informativas até então disponíveis demonstram que os delitos supostamente praticados evidenciaram algumas
circunstâncias que merecem, ainda que se tratando de um momento limiar da persecução criminal, serem ressaltadas, porquanto apontam, em tese, no sentido da gravidade concreta da ação delituosa e realçam a audácia, a ousadia e um alto grau de periculosidade do agente, a saber: I – inicialmente, observa-se que o tráfico de drogas era desempenhado, em tese, em um número excessivo de agentes (quatro autores), circunstância que maximiza o comércio dos entorpecentes; II – ademais, extrai-se que o tráfico era praticado por volta das 10h15min, ou seja, pela manhã, em plena luz do dia, o que também aponta para um maior grau de audácia do agente; III – obtempere-se, ainda, que o autuado portava, em tese, 03 (três) tipos distintos de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e crack); IV – por fim, vale destacar que os policiais ainda localizaram 01 (um) carregador de submetralhadora, indicando que o tráfico era cometido, em tese, com o emprego de arma de fogo de alta potencialidade. Desta feita, a gravidade concreta do delito supostamente praticado, espelhada, principalmente, pelo 'modus operandi', aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.
Ante o exposto, reputo que a prisão preventiva, embora excepcional, é adequada e necessária ao caso em tela, razão pela qual, com fulcro nos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, acolho o requerimento ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado GILVANILDO SANTOS DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, como medida de garantia da ordem pública. [...]” (grifo nosso)

A argumentação da falta de legitimidade da fundamentação com base na defesa da ordem pública afronta a própria Lei. Uma vez demonstrado o perigo concreto - como se pode observar na decisão acima transcrita - o legislador autoriza que o juízo criminal julgue se aquela circunstância põe ou não em risco a ordem pública. Caso o juízo seja positivo, autorizada está a decretação da prisão preventiva, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal:

Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No que tange ao excesso de prazo, também não prospera a argumentação da impetrante, tendo em vista que este apenas se verifica em caso de morosidade injustificada por parte do juízo ou do Ministério Público, o que não é o caso, haja vista que a audiência de instrução está designada para o dia 18/03/2025.

Por todas essas razões, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.